Tribunal: TJDFT
Processo: 0012954-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012954-33.2015.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA LILITA VIEIRA, MARIA GOIS LIMA, MARIA LUCIA SILVA MAIA, MARIA MIRIAM DE FREITAS LIMA, MARIA MOTA GOMES, MARIA NATIVIDADE DUARTE SANTOS, MARIA NECY DE ANDRADE OLIVEIRA, MARIA NEIDE ELEUTERIO DE SOUZA, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA LUCIA MAGALHÃES ROVO, DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE REAJUSTES. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÓBICE. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. DATA DA LESÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NE REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE N.o 870947/SE E NO RESP 1.495.146/MG. 1. Eventual omissão da sentença, não suprida após oposição de embargos de declaração, pode ser corrigida no julgamento da apelação, que devolve ao Tribunal o conhecimento de todas as questões debatidas em primeira instância, ainda que não apreciadas na sentença, e desde que constantes do capítulo impugnado. Dessa forma, é descabida a anulação da sentença e remessa dos autos ao juízo de origem por esse fundamento. 2. Não transcorridos cinco anos entre a data da intimação dos embargados acerca do trânsito em julgado da sentença exequenda e a postulação de execução do citado julgado, rejeita-se a alegação de prescrição da pretensão executiva. 3. Obsta-se a compensação pretendida pelo embargante, em face da coisa julgada e do que dispõe o art. 474, do CPC/1973, no que tange aos reajustes que, embora posteriores àqueles versados no título exequendo, são anteriores à sentença proferida no processo de conhecimento (REsp 1.235.513/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). Assiste ao Distrito Federal, no entanto, o direito de compensar, no crédito exequendo, reajustes concedidos aos embargados posteriormente à prolação de sentença no processo de conhecimento, sob pena de, além de incidência de bis in idem, ensejar enriquecimento indevido dos exequentes. Precedentes. 4. A base de cálculo para pagamento da diferença salarial deve ser a da remuneração vigente à época da lesão. 5. No julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, afetado ao regime de recursos repetitivos, o colendo STJ firmou tese no sentido de que “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. 6. Apelação das embargadas parcialmente provida. Apelo do embargante não provido. No especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022, inciso I, e 489, inciso II, § 1o, incisos II, II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; c) artigos 505, 508, 509, 525, § 1o, inciso VII, 535, inciso VII, todos do CPC, sustentando a possibilidade de compensação do percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) com os reajustes específicos após a sentença exequenda, sem que isso configure ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de salários. Citam, em defesa de sua tese, ementas de julgados do STJ; d) artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, do mesmo diploma legal, argumentando a existência de sucumbência recíproca. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ulissis Riedel de Resende, OAB/DF 968 e em nome de Riedel Resende Advogados Associados S/C, OAB/DF 058/82-R.S. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, asseverando que apesar de haver decisão transitada em julgado determinando a inviabilidade de compensar reajustes posteriores, a turma julgadora autorizou a compensação de tais reajustes, em total desrespeito à coisa julgada. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 505, 508, 509, 525, § 1o, inciso VII, 535, inciso VII, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De igual modo, recurso extraordinário deve ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em atenção ao ID 21788147-Pág. 30, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ulissis Riedel de Resende, OAB/DF 968. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à Riedel Resende Advogados Associados S/C, OAB/DF 058/82-R.S. tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003